Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTRA MENOR DE 14 ANOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado da imputação de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, I, III, IV e IX, do Código Penal.
2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que o acusado seja pronunciado, sustentando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para pronúncia do acusado, incluindo as qualificadoras descritas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2o, I, III, IV e IX.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1691495, 07019972720228070004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19/04/2023.
TJDFT, Acórdão 1601214, 07001494920208070012, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 28/07/2022.
TJDFT, 20120410090858, Rel. Maria Ivatônia, j. 16/05/2019.
STJ, HC 314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas.